Tribunal: TCU
Processo: 003.382/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2295/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, parágrafos 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU em indeferir o pedido de dilação de prazo solicitada pela Fundação Universidade de Brasília - FUB para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 13868/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 003.382/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Lauro Morhy (XXX.287.841-XX); Luiz Basilio Rossi (XXX.490.618-XX). 1.2. Recorrente: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.